Tribunal: TJSP
Processo: 1046058-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Ação que foi julgada extinta em primeira instância, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Inadmissibilidade. Atribuição

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Ação que foi julgada extinta em primeira instância, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Inadmissibilidade. Atribuição de fiscalizar os tributos e de promover e gerir o atendimento aos usuários da Secretaria da Fazenda que é da Delegacia Regional Tributária, no caso a DRT-13, por meio de seu Delegado responsável. conforme informação contida no site da SEFAZ-SP. Extinção afastada. Mérito. Preenchimento do requisito referente à natureza assistencial. Reconhecimento. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Documento que, embora vencido, foi objeto de tempestivo pedido de renovação. Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, por se tratar de entidade que não distribui lucros entre seus Administradores. Incidência de imunidade sobre produtos importados. Possibilidade, já que os produtos serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Supremo Tribunal Federal que já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos. Recurso provido para afastar a extinção do processo e conceder a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046058-90.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
2
Voto no 34.745
Apelação no 1046058-90.2019.8.26.0224
Apelante: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetração por entidade
intitulada beneficente de assistência social (sem fins
lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade
tributária com base no art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal. Ação que foi julgada extinta em primeira instância, em
razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva da
autoridade
impetrada.
Inadmissibilidade.
Atribuição
de
fiscalizar os tributos e de promover e gerir o atendimento aos
usuários da Secretaria da Fazenda que é da Delegacia Regional
Tributária, no caso a DRT-13, por meio de seu Delegado
responsável. conforme informação contida no site da SEFAZ-
SP. Extinção afastada. Mérito. Preenchimento do requisito
referente à natureza assistencial. Reconhecimento. Impetrante
que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS). Documento que, embora vencido,
foi objeto de tempestivo pedido de renovação. Atendimento
oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a
prestação de serviços sem fins lucrativos, por se tratar de
entidade que não distribui lucros entre seus Administradores.
Incidência
de
imunidade
sobre
produtos
importados.
Possibilidade, já que os produtos serão utilizados na prestação
de serviços médicos hospitalares. Supremo Tribunal Federal
que já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, abrange o
ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas
na prestação de seus serviços específicos.1 Recurso provido
para afastar a extinção do processo e conceder a segurança.
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ impetrou o
presente mandado de segurança contra ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO (DTR-13), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade
tributária com base no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para que possa
(independentemente de recolhimento de ICMS) efetuar desembaraço
aduaneiro de mercadorias importadas da Europa, que serão utilizadas na
prestação de serviços médico-hospitalares (Declaração de Importação no
19/2165755-5).
Julgado
extinto
o
processo
(fls.
365/366),
por
1 ARE 803906, AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag. Reg. no AI no 776205/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI 785459
AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.11.2011; RE 571809 AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09/02/2010; AI 669.257-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 17/04/2009; RE 540.725-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 13.03.2009; RE 203.755-ES, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08.11.1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
3
ilegitimidade (passiva) de parte, apela a impetrante, com as considerações de
fls. 369/403, pleiteando a reforma da decisão.
Houve deferimento de tutela provisória no processo no
2282865-04.2019.8.26.0000 (410/411).
Contrarrazões a fls. 417/435.
É o relatório.
Embora as mercadorias tenham sido recebidas em zona
primária (Aeroporto Internacional de Guarulhos), o despacho aduaneiro
ocorreu em zona secundária, ou seja, no EADI-CRAGEA localizado no
município de Suzano.
Tal, entretanto, não implica no reconhecimento de
legitimidade do responsável por aquele Posto Fiscal de Suzano, que é mero
órgão executor (art. 43 do Decreto no 60.812/2014), para figurar no polo passivo
do presente mandado de segurança.
Nos termos do artigo 41 do referido Decreto, a
atribuição de fiscalizar os tributos (inciso II, alínea “a”) e de promover e gerir o
atendimento aos usuários da Secretaria da Fazenda (inciso I) é, na verdade, da
Delegacia Regional Tributária, no caso a DRT-13, por meio de seu Delegado
responsável, conforme informação contida no site da SEFAZ-SP.
Aliás, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
caso semelhante, “o Delegado da DRT-13, enquanto chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe
as sanções fiscais respectivas, possui, ao menos em tese, poder de decisão, bem como meios para praticar o
ato a ser ordenado pelo Judiciário em caso de futura concessão da segurança pretendida no writ, de modo
que possui competência para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.” (Apelação
Cível no 1036829-44.2019.8.26.0224, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 09/12/2019)
Reconhecida, dessa forma, a legitimidade passiva da
autoridade impetrada, com consequente afastamento da extinção do processo, e
estando a causa preparada para decisão, antecipo o julgamento, com base no
art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil2.
Sob esse aspecto, a segurança deve ser concedida.
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 3o. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I reformar sentença fundada no art. 485.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
4
Conforme dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, o Estado não pode instituir imposto sobre patrimônio,
renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
É o que se define como limitação ao poder de tributar.
E os requisitos a que se refere a norma constitucional
(para justificar essa limitação) estão indicados no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, a saber: a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título (inciso I); b) aplicar integralmente no País os
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (inciso II); e manter
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão (inciso III).
Tais requisitos, aliás, são os mesmos previstos (com
mais especificação) no artigo 29 da Lei Federal no 12.101, de 27 de novembro de
2009, como condição para emissão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS).
No presente caso, a impetrante já obteve o CEBAS, que
embora vencido, foi objeto de tempestivo pedido de renovação, daí o
reconhecimento de seu direito à pretendida imunidade tributária.
É certo que o artigo 4o da Lei no 12.101/2009 dispõe que
para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, deverá a entidade de
saúde, “celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS” (inciso I),
“ofertar prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%” (inciso II) e “comprovar,
anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a prestação dos serviços de que trata o
inciso II, com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados” (inciso III).
Entretanto, a própria norma, em seu artigo 11,
estabelece que “a entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, alternativamente, para dar
cumprimento ao requisito previsto no art. 4o, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional
do SUS, celebrando ajuste com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de
atuação: I estudos de avaliação e incorporação de tecnologias; II capacitação de recursos humanos; III
pesquisas de interesse público em saúde; ou IV desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em
serviços de saúde”.
No caso, a autora obteve a certificação porque
comprovou no processo administrativo, o cumprimento do requisito
alternativo.
São feitas essas considerações para demonstrar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
5
para obter a certificação (CEBAS) e o consequente reconhecimento da
imunidade tributária, a entidade assistencial não precisa, necessariamente,
ofertar seus serviços diretamente aos pacientes do SUS, porque esse requisito
pode ser substituído pela realização de projetos de desenvolvimento
institucional, tal fez a impetrante (com base no art. 11 da Lei no 12.101/2009).
Não custa lembrar, ademais, que o atendimento
oneroso, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins
lucrativos.

Conforme entendimento da doutrina, “não ter fins
lucrativos não significa, de modo algum, ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas (as
instituições) na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam progredir,
modernizando e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir lucros. São
obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus objetivos
institucionais.” (Curso de Direito Tributário, 10a edição. São Paulo: Malheiros,
1995, p. 195/196).
Também não constitui fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da impetrante, a suposta necessidade de aplicação de
parte da receita bruta no atendimento gratuito, pois esse requisito, na verdade,
é exigido (pela Lei 12.101/2009) para a concessão ou renovação da certificação,
e não necessariamente para a declaração de imunidade.
No que diz respeito à aplicação da imunidade tributária
em relação a produtos importados a razão também está com a impetrante,
porque essas mercadorias, no caso, serão utilizadas na prestação de serviços
médicos-hospitalares. E o Supremo Tribunal Federal já consolidou
entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de
mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos (ARE 803906,
AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag. Reg. no AI no 776205/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI 785459 AgR/RS, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 29.11.2011; RE 571809 AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09/02/2010;
AI 669.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2009; RE 540.725-
AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 13.03.2009; RE 203.755-ES, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 08.11.1996).
Esse posicionamento também tem sido adotado por
este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, com destaque para o
julgamento da Apelação no 1000071-64.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 04/07/2016, quando a questão ficou definida nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
6
“...A
imunidade
tributária
configura
verdadeira
limitação
constitucional ao poder de tributar por parte do ente competente e é
prevista expressamente em Seção própria do Capítulo que se ocupa do
Sistema Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 150 e
seguintes, da Constituição da República.
Nesse mister, vale transcrever a disposição do artigo 150, VI, 'c' e §
4o, da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
(...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
Conforme se depreende, a imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da
CF/88, corresponde a norma constitucional de eficácia limitada e
aplicação indireta/mediata (“nos termos da lei”
na clássica
sistematização elaborada por JOSÉ AFONSO DA SILVA), encontrando
sua regulação no Código Tributário Nacional, cujo art. 9o, IV, 'c', traz
igualmente limitações atinentes à competência tributária. Senão,
vejamos:
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
Os requisitos para a concessão da referida imunidade foram fixados
pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
7
rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Com efeito, a autora possui os seguintes objetivos, conforme se
constata pela análise de seu Estatuto Social (e-fls. 56/61):
Art. 2o - A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade:
I. prestar assistência à saúde;
II. promover e dirigir a educação e a instrução;
III. exercer o serviço social, executando a política de assistência social;
IV. prestar serviços de assistência à infância;
V. prestar serviços de assistência à terceira idade; e,
VI. promover eventos sociais, culturais, pastorais e religiosos.
Parágrafo primeiro. A ASSOCIAÇÃO se orienta pelo Evangelho e
pelos princípios da filosofia cristão, atuando sem distinção de
nacionalidade, raça, credo, opinião política ou qualquer outra condição
que seja considerada restritiva dos direitos individuais garantidos pela
Constituição brasileira.
Parágrafo segundo. A ASSOCIAÇÃO prestará assistência gratuita
aos necessitados, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na
legislação em vigor.
Parágrafo terceiro. A ASSOCIAÇÃO poderá exercer sua finalidade
por conta própria ou prestando serviços a terceiros e outras
associações, praticando serviços privados e público em saúde,
educação, assistência social e executando atividades culturais,
mediante contratações privadas ou por convênio e/ou vínculos de
gestão ou co-gestão firmados com o Poder Público Federal, Estadual,
Distrital e Municipal, a fim de administrar hospitais e estabelecimento
com atividades afins, escolas e outros bens públicos, sob qualificação de
organização social ou de associação civil.
Em sequência, note-se que o produto por ela importado (medicamento
vide notas fiscais de e-fls. 111/112), de fato, corresponde a bem
adquirido para integrar o seu ativo permanente, destinado à
consecução de sua atividade precípua e, portanto, a princípio,
passível de ser alcançado pela imunidade constitucional que é
garantida à autora, por força do art. 150, VI, alínea 'c' cc. o §4o do
mesmo dispositivo da CF/88.
Quanto a este ponto, ainda é importante ressaltar que o Imposto de
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, incidente nas
operações de circulação de bens oriundos do exterior (importação
art. 2o, §1o, inciso I, da LC no 87/96; art. 2o, V, da Lei Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
8
6.374/89), não está fora da hipótese normativa de imunidade
estabelecida pela Constituição Federal em favor das entidades
assistenciais no exercício de suas atividades essenciais.
A despeito da aparente omissão legislativa ao fazer referência apenas
ao patrimônio, à renda e aos serviços, sem mencionar a operação de
circulação de mercadorias, fato este gerador do ICMS -, tem-se que a
mens legis foi no sentido de garantir às entidades assistenciais uma
“desoneração” de impostos (de matiz político-econômico) que servisse
de contraponto à realização pelas entidades daquelas atividades-fim a
cargo do próprio Estado (prestação in natura).
Por isso, o alcance da imunidade não deve ser (equivocadamente)
restrito aos impostos, cuja hipótese de incidência tenha por referência a
manifestação de riqueza ligada ao patrimônio (ITR, IPTU, IPVA, IGF,
etc.), à renda (IR) ou aos serviços (ISS), “mas a toda a imposição
tributária, a título de impostos, que possa comprometer o
patrimônio, a renda e os serviços do ente imune”3.
Não bastante isso, ressalvadas as excepcionais situações em que a
entidade titular da imunidade constitucional figura como substituta
tributária (contribuinte de fato do ICMS-ST), sobre as quais ainda
paira certa divergência quanto à exigência, ou não, do tributo, a
controvérsia aqui estabelecida
entidade assistencial enquanto
contribuinte de direito - já foi dirimida por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos seguintes
precedente da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA -
OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO,
POR
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS
RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS -
IMPOSSIBILIDADE
-
TRANSGRESSÃO
À
NORMA
CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART.
150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI no
785.459-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, j. 29.11.2011).
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL.
ICMS.
IMPORTAÇÃO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ALEGADA
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DADO
QUE O PRETENSO CONTRIBUINTE NÃO TERIA ARCADO
COM A CARGA TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE RECURSO
CONTRADITÓRIAS. 1. Na tributação das operações de importação,
o contribuinte por excelência do tributo é o importador (que tende a ser
o adquirente da mercadoria) e não o vendedor. Há confusão entre as
figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. 2. Assim,
3 PAULSEN, Leandro, Direito Tributário
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência, 15a Ed., Rio Grande do Sul: Livraria do Advogado, 2013, p. 228.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
9
não faz sentido argumentar que a imunidade tributária não se aplica à
entidade beneficente de assistência social nas operações de importação,
em razão de a regra constitucional não se prestar à proteção de
terceiros que arquem com o ônus da tributação. (...) 4. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AI no 476.664-AgR/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 06.04.2010).
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE.
OPERAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA
REALIZADA
POR
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange
o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na
prestação de seus serviços específicos. II - Agravo improvido. (AI no
669.257-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 17.03.2009).
Entretanto, a controvérsia restringiu-se ao fato da autora sequer ser
considerada entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos, à qual seria reconhecida a benesse fiscal do art. 150, VI, 'c',
da CF/88, tal como aduzido, vez que o Secretário de Atenção à Saúde,
por intermédio da Portaria MS-SAS no 232, de 10/03/16, DOU de
11/03/16, p.104 - seção 1, no 48, teria indeferido o pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, na área de Saúde, da Associação Congregação de Santa
Catarina (e-fl. 387), porém, com a interposição de recurso
administrativo, com efeito suspensivo, nos termos do art. 35, § 2o, da
Lei no 12.101/2009 (e-fls. 343/376), o certificado anteriormente
concedido, com validade até 31.12.2009 (e-fls. 67/68 e 386), cujo
pedido de renovação foi formulado em 16.09.2009 (e-fl. 70), mantém
sua validade.
Lei Federal no 12.101/2009
Art. 35. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social protocolados e ainda não julgados até
a data de publicação desta Lei serão julgados pelo Ministério da área
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da referida
data.
§ 1o - As representações em curso no CNAS, em face da renovação do
certificado referida no caput, serão julgadas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei.
§ 2o - Das decisões de indeferimento proferidas com base
no caput caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, com efeito
suspensivo, dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de
atuação da entidade.
Assim sendo, diante do preenchimento dos requisitos previstos na
legislação complementar de regência (art. 14, do CTN), de rigor o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
10
reconhecimento do seu direito a obter o desembaraço da mercadoria
descrita na inicial (vide notas fiscais
e-fls. 111/112), livre de
qualquer incidência do ICMS.
Enfim, frise-se, com o fito de se evitar a oposição de sucessivos
aclaratórios, ser descabida a aplicação do novo diploma adjetivo, Lei
Federal no 13.105/2016, no que tange à forma de arbitramento da
verba honorária quando for parte a Fazenda Pública (§§3o e 4o, do art.
85), e à sua possível cumulatividade na fase recursal (§11, do art. 85).
Isso, seguindo a inteligência do disposto no art. 14, do CPC/2015, “A
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”. (cf. Apelação no 1000071-64.2016.8.26.0053,
julgamento do qual participei como 3o juiz).
No mesmo sentido, em decisão mais recente, referente
ao mesmo HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de
reconhecer imunidade tributária. Exigência de ICMS sobre
importação de medicamentos destinados na prestação de serviços
médicos-hospitalares.
Pretensão
da
entidade
filantrópica
importadora ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo
150, inciso VI, alínea “c”, e § 4o, da Constituição Federal, às
entidades de assistência social sem fins lucrativos. Supremacia da
norma constitucional e do Código Tributário Nacional, que é lei
complementar à Constituição, sobre exigência prevista na
legislação
ordinária.
Precedentes
jurisprudenciais.
Reconhecimento do benefício fiscal constitucionalmente outorgado
à entidade importadora. Sentença mantida. Apelação e remessa
necessária
não
providas”
(Apelação
no
1032593-48.2018.8.26.0224, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 25/09/2019).
E ainda: Apelação no 1018606-12.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 28/01/2015; Apelação no
1024625-34.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo
Berthe, j. 23/03/2015; Apelação no 385.961-5/2-00, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
21/08/2007;
Apelação
no
9110730-52.2005.8.26.0000, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de
Direito Público, j. 18/04/2011; Apelação no 9173480-22.2007.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 18/04/2011; Apelação no
994.07.164983/8, Rel. Des. Moacir Peres, j. 06/12/2010; Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046058-90.2019.8.26.0224
11
994.07.081191-8, Rel. Des. Luis Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, j.
22/02/2010; Apelação no 0012363-40.2012.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 08.04.2013; Apelação no
0012355-34.2010.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip,
j. 02.05.2011; Apelação no 1049258-12.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Manoel
Ribeiro,
j.
13/05/2015;
Apelação
no
1047292-14.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 19/05/2015; Apelação no 1049268-56.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 29.07.2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção do processo e, no mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, conceder a segurança para o fim de
afastar a obrigatoriedade da incidência do ICMS sobre as mercadorias indicadas
na petição inicial (Declaração de Importação no 19/2165755-5).
FERREIRA RODRIGUES
Relator